Tribunal: TJBA
Processo: 8004024-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004024-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAIDALVA MERCES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO ORDINÁRIA.
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO DURANTE O TRATAMENTO MÉDICO.
DANO MOR
A
L CARACTERIZADO. VERBA COMPENSATÓRIA QUE DEVE CUMPRIR SUA FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICO.
MAJORAÇÃO
DO QUANTUM FIXADO. PRECEDENTE DO STJ. HONORÁRIOS
MAJORADOS
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8004024-14.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAIDALVA MERCES DE SOUZA e como apelada QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgador da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões do tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora